Tribunal: TJMT
Processo: 1073632-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073632-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA CAMILO DE SOUZA - CPF: 025.455.571-37 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação temporária de servidor público, ainda que respaldada por previsão legal, é nula quando utilizada para suprir necessidade permanente da Administração Pública.

2. A superação do prazo legal máximo para contratos temporários configura ilegalidade, não sendo convalidada por alteração legislativa posterior.

3. O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de FGTS ao contratado, conforme jurisprudência do STF.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por ELISANGELA CAMILO DE SOUZA, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrados nos anos de 2021, 2022 e 2023, com a consequente condenação ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025